Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Autos no 0728610-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Visan Segurança Privada Ltda Isaura Medina de Oliveira Agravada: Jukaf Confecções Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pela sociedade empresária Visan Segurança Privada Ltda e por Isaura Medina de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706294-81.2025.8.07.0001. A agravada suscitou questão referente à perda do interesse recursal, diante da decisão de reconsideração proferida pelo Juízo singular (Id. 242949596 dos autos de origem), bem como em virtude do pagamento das custas iniciais, relativas ao processo de execução, pelas ora agravantes (Id. 242801290 dos autos de origem). As recorridas manifestaram-se no mesmo sentido (Id. 75630276). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que foi proferida decisão de reconsideração pelo Juízo singular (Id. 242949596 dos autos de origem) em relação à determinação de cancelamento da distribuição, bem como efetuado o pagamento das custas iniciais, relativas ao processo de execução, pelas ora agravantes (Id. 242801290 dos autos de origem). Ressalte-se ainda a manifestação, pelas recorridas, no sentido de que foi suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal (Id. 75630276), razão pela qual o agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o agravo de instrumento, nos moldes das regras previstas no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inc. XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator